Tribunal: TJES
Processo: 5015573-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDA QUERUBINO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015573-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ILDA QUERUBINO DA SILVA

AGRAVA
DO
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de obrigação de fazer, no qual se pretendia a suspensão de descontos bancários, sob o fundamento de intempestividade, por se tratar de reiteração de pedido de tutela de urgência anteriormente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação ao princípio da não surpresa diante da ausência de prévia intimação para manifestação sobre a intempestividade; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento é tempestivo, considerando a renovação do pedido de tutela provisória sem apresentação de fatos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não se aplica ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, prescindindo de prévio contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A análise da tempestividade pode ser realizada de ofício pelo julgador, sem que isso configure decisão surpresa.

5. O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido em 10/04/2023, tendo a parte posteriormente reiterado o pleito sem apresentar fatos novos ou fundamentos distintos.

6. A petição posterior que renova o pedido antecipatório sem apresentar novos fundamentos além dos já rejeitados constitui mero pedido de reconsideração, incapaz de interromper ou suspender o prazo recursal.

7. Reconhece-se, assim, que o agravo de instrumento interposto em 17/09/2025 é intempestivo, por visar impugnar decisão anterior já preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O exame dos requisitos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, dispensa prévia intimação da parte, não configurando violação ao art. 10 do CPC. 2. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. 3. A renovação de pedido de tutela provisória exige a apresentação de fatos ou fundamentos novos, sob pena de caracterização de mera reiteração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.193.434/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2026; STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/06/2023; STJ, REsp nº 2.025.814/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/09/2025; TJES, AI nº 5007368-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07/04/2026; TJES, AC nº 5003078-20.2021.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 30/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao monocratica de ID 16036977.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015573-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ILDA QUERUBINO DA SILVA

AGRAVA
DO
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ILDA QUERUBINO DA SILVA
em face da decisão monocrática (ID 16036977) que não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto intempestivo.

Em suas razões recursais (ID 16077988), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por não ter sido oportunizada manifestação prévia sobre a tempestividade. No mérito, defende a tempestividade do agravo de instrumento, argumentando que a petição de 14/05/2025 constituiu um novo pedido de tutela provisória baseado na continuidade dos descontos e em novos subsídios, o que conferiria autonomia à decisão interlocutória de 17/09/2025.

Devidamente intimado, o agravado BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contraminuta no ID 18067013, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que a renovação do pedido sem fatos novos configura mero pedido de reconsideração, incapaz de interromper o prazo recursal.

Segundo se depreende, a recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência visando a suspensão de descontos bancários.

A decisão monocrática hostilizada não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a insurgência é intempestiva, visto que o pedido de tutela já havia sido indeferido em abril de 2023, sendo a petição posterior mero pedido de reconsideração.

Cinge-se a controvérsia a aferir a tempestividade do agravo de instrumento e a necessidade de intimação prévia da parte antes do reconhecimento de óbice de admissibilidade recursal.

Quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC, cumpre salientar que, conforme exposto na decisão impugnada, a compreensão jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que o dever de consulta não é absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre requisitos objetivos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO APRECIADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A análise dos requisitos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e não exige prévio contraditório, não configurando decisão-surpresa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. [...]

(REsp n. 2.193.434/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. D
ECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. [...]

4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes. [...]

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL EM SHOPPING CENTER. CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO DA PEÇA DEFENSIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o "fundamento" a que se refere o art. 10 do CPC é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo, portanto, com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

2.
O julgador não está impedido, portanto, de examinar, até mesmo de ofício e sem oitiva prévia da parte, questões atinentes à admissibilidade recursal, aos pressupostos de constituição de desenvolvimento do processo e às condições da ação.

3. No caso, o Juiz de primeiro grau afirmou que a defesa apresentada contra a pretensão executória por via de contestação não seria cabível, acrescentando que tampouco seria possível recebê-la como embargos do devedor pelo princípio da fungibilidade recursal, porque não apresentada no prazo devido. 4.

Impossível sustentar, dessa forma, que o juiz tenha inovado ou adotado fundamentos que desconhecidos pelas partes, não havendo como falar, portanto, em decisão surpresa.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.025.814/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Este c. Tribunal de Justiça tem se manifestado da mesma forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo município de vitória contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação recursal (CPC art. 932III) manejado contra sentença que (I) acolheu embargos à execução opostos por Carlos Alberto pontin reconhecendo a impenhorabilidade da verba constrita; e (II) condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.50000 nos termos do art. 85 § 8º do CPC. II. Questão em discussão. 2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se é cabível agravo de instrumento contra sentença proferida em embargos à execução; (II)
estabelecer se é possível aplicar a fungibilidade recursal e se haveria violação ao princípio da não surpresa (CPC art. 10) pela ausência de intimação para adequação do recurso.
III. Razões de decidir. 3. Reconhece-se que o pronunciamento impugnado põe fim ao incidente instaurado pelos embargos à execução e por isso tem natureza de sentença (CPC art. 203 § 1º) o que torna inadequado o agravo de instrumento. 4. Afirma-se que diante da natureza sentencial do ato o recurso cabível é a apelação conforme o regime recursal aplicável (CPC arts. 203 § 1º 216 920 III 1.009). 5. Afasta-se a fungibilidade recursal porque inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação conforme orientação do STJ (agint-RESP 1.639.523). 6.
Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa (CPC art. 10) pois o entendimento do STJ admite que não há necessidade de prévia intimação para manifestação quando a decisão reconhece óbice de admissibilidade recursal não sendo absoluta a regra do art. 10 do CPC (agint no aresp 1.967.559/DF; RESP 1.781.459/MG).
lV. Dispositivo e tese. 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível agravo de instrumento contra sentença que acolhe embargos à execução sendo cabível apelação. 2. Não se aplica a fungibilidade recursal quando há previsão legal expressa do recurso cabível e a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro. 3.
Não há violação ao art. 10 do CPC quando o julgador reconhece óbice de admissibilidade recursal sem prévia intimação da parte.
(TJES; AI 5007368-73.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 07/04/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS NO PROCESSO APENSO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO OBJURGADO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É desnecessária a intimação para o Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.). [...] 4. Recurso não conhecido. (TJES; AC 5003078-20.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 30/01/2024; Publ. 01/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. R
EQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020); [...] (TJES; AgInt-AP 0001967-64.2015.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

No que tange à intempestividade do recurso de agravo de instrumento, compreendo que as razões constantes no presente recurso não alteram o que restou estabelecido na decisão monocrática hostilizada.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a demanda em análise foi proposta pela ora agravante em 16/12/2022, tendo formulado o pedido antecipatório de suspensão dos descontos em seu benefício já na petição inicial (ID 20309721).
Todavia, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
por meio da decisão de ID 23786350,
prolatada em 10/04/2023
.

Posteriormente,
em 20/11/2023
, a autora formulou
pedido de reconsideração
(ID 34173097),
o qual foi novamente indeferido pelo Magistrado singular
em 20/11/2023
(ID 34173097).

Em seguida,
em 14/05/2025
, a requerente protocolou petição intitulada “pedido de tutelas provisórias de urgência e de evidência” na qual requereu, novamente, a suspensão das parcelas (ID 52872591), o qual, mais uma vez, foi indeferido por meio da decisão de ID 78431124,
prolatada em 17/09/2025
. Na mesma data, houve a interposição do presente recurso.

Não desconheço que o pedido de tutela de urgência pode ser renovado a qualquer tempo,
contudo, para tanto, é necessário que o requerente formule o pleito com base em novos fatos ou fundamentos que justifiquem o requerimento naquele momento
.

Nada obstante, no caso em tela, a petição que ensejou a decisão agravada não estava acompanhada de qualquer argumento novo para justificar a renovação do pleito antecipatório, o que se constata a partir do seguinte excerto:

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela de urgência é medida imperativa, com base no art. 300 do CPC, haja vista:

• A probabilidade do direito, consubstanciada nos documentos acostados aos autos e no contexto nacional;

• O perigo de dano irreparável, dado o comprometimento mensal da verba alimentar de pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável;

• A existência de jurisprudência consolidada:

Súmula 479 do STJ – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, forçoso concluir que o referido pleito consiste, na realidade, em mero pedido de reconsideração, o qual não possui o condão de interromper a fluência do prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive, já decidiram os Tribunais pátrios ao analisar casos idênticos ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento de pedido liminar em ação cominatória, visando a lavratura de escritura de compra e venda de imóveis e a entrega de terceiro imóvel. Os agravantes alegam fato superveniente para renovação do pedido liminar, requerendo averbação de indisponibilidade dos imóveis e autorização para administração dos mesmos. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é tempestivo e se os fatos supervenientes alegados pelos agravantes justificam a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir3.
O agravo não merece ser conhecido devido à sua intempestividade, pois foi interposto após o prazo legal, não sendo interrompido por pedido de reconsideração. 4. Os fatos supervenientes alegados não constituem fato novo processual apto a alterar o cenário jurídico que levou ao indeferimento da tutela, conforme art. 493 do CPC.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. 2. Fatos supervenientes devem alterar o cenário jurídico para justificar nova análise de tutela de urgência. Legislação Citada:CPC, art. 300, art. 493, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I.
Jurisprudência Citada:STJ, RESP nº 13.026, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 31.10.91, DJU 2.12.91. (TJSP; Agravo de Instrumento 2226671-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI. Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2025; Data de Registro: 29/07/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. I
NDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
PARA MINORAR O VALOR DOS ALIMENTOS. 1. Decisão monocrática. Cabimento. Artigos 932, inciso III, do CPC, e 206, inciso XXXV, do ritjrs. A partir da interposição do agravo interno e sua submissão ao colegiado, eventual nulidade ou prejuízo ficam naturalmente superados. 2. Pedido de reconsideração formulado pela parte autora/agravante. Medida que não provoca a suspensão, a interrupção ou a renovação do prazo recursal. Intempestividade. Não conhecimento do agravo de instrumento. 3. A parte agravante não trouxe fato superveniente ou prova nova capaz de alterar a decisão monocrática, inexistindo, portanto, motivo para não se definir pela manutenção dos seus fundamentos como razões de decidir, o que, em absoluto, representa desatenção ao disposto no artigo 1.021, § 3º, do CPC. 4.

A petição apresentada pelo autor/agravante e que motivou o pronunciamento judicial agravado, além de não estar acompanhada de informações ou documentos novos, havendo, na essência, somente uma reiteração eloquente da argumentação, expressamente postulou a reconsideração da decisão.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJRS; AI 5184008-80.2024.8.21.7000; Primeira Câmara Especial Cível; Rel. Des. Leandro Figueira Martins; Julg. 18/11/2024; DJERS 22/11/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
Pedido de tutela de urgência para manutenção na posse de área em disputa indeferido. 1- pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e renovação do pedido de urgência sob alegação de existência de fato novo. Intuito de renovar o prazo recursal. Impossibilidade. Pedidos supervenientes que não ensejaram suspensão/interrupção do prazo recursal. Agravo de instrumento intempestivo.
2.
Recurso de agravo interno que alega existência de fato novo e documento novo com o intuito de renovar o pedido de tutela de urgência. Inviabilidade. Reiteração de documentos e alegações já existentes no processo,
e que serão oportunamente apreciados por ocasião da resolução do mérito;3. Agravo conhecido e desprovido. (TJRR; EDecAgInt 9002974-69.2022.8.23.0000; Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando Mallet; Julg. 14/11/2023; DJE 14/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MANTEVE O INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformismo. Descabimento. Tutela de urgência indeferida por decisão anterior, irrecorrida.
Ainda que possível a renovação de pleito pela concessão de tutela de urgência a partir de novos elementos produzidos durante a instrução, cuida-se, no caso, de verdadeiro pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.
(TJSP; AI 2235432-62.2023.8.26.0000; Ac. 17243891; Osasco; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 12/10/2023; DJESP 18/10/2023; Pág. 2519)

Pelo exposto, reitero meu entendimento no sentido de que o presente recurso,
interposto em 17/09/2025,
é intempestivo, eis que visa, na realidade, impugnar a primeira decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, proferida em
10/04/2023
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 16036977.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.